Tribunal: TCU
Processo: 013.049/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1803/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, à peça 10, que fundamentou este Acórdão, ao Conselho Regional de Farmácia do Estado do Acre e à empresa Prime Consultoria E Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ: 05.340.639/0001-30); comunicar os fatos ao Conselho Regional de Farmácia do Estado do Acre para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para a Comissão de Tomada de Contas do Conselho; arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.049/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Farmácia do Estado do Acre. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Rayza Figueiredo Monteiro (442216/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.